Tribunal: TJMT
Processo: 1029821-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029821-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), PAMELLA KAROLINE DA SILVA FERREIRA LUCIO - CPF: 007.830.881-08 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos de IPVA vinculados a veículo (Ford/Escort, placa KAC6000), cuja transferência de propriedade teria ocorrido fraudulentamente em nome da autora em 2004, gerando inscrição em dívida ativa e protesto desde 2017. A sentença condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, determinou a exclusão do nome da autora dos registros de propriedade e a baixa de todos os débitos relacionados ao veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (
ii
) saber se a inversão do ônus da prova foi adequada diante da alegação de fraude e da ausência de documentos comprobatórios por parte do DETRAN/MT; (
iii
) saber se a inscrição em dívida ativa e o protesto decorrentes de transferência fraudulenta configuram dano moral; e (
iv
) saber se o valor indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional quinquenal inicia-se da data do conhecimento inequívoco da lesão ao direito (princípio da
actio
nata). Como a autora tomou conhecimento do protesto apenas em julho de 2017 e ajuizou a ação em agosto de 2020, não transcorreu o prazo prescricional.

4.
A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. A impossibilidade de a autora produzir prova negativa, somada à ausência de documentos por parte do DETRAN/MT que comprovem a regularidade da transferência, justifica a inversão do ônus probatório e afasta a presunção de legitimidade do registro.

5.
A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto do nome da autora por débito de IPVA decorrente de fraude na transferência de propriedade configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, pois afetam a honra e o crédito da pessoa.

6.
O valor indenizatório de R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as finalidades compensatória e pedagógica da indenização, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, estando em conformidade com precedentes das Turmas Recursais.

7.
O veículo não pode permanecer sem proprietário registrado, sendo necessário determinar o bloqueio administrativo pelo DETRAN/MT até a identificação do real proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso inominado parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à determinação ao DETRAN/MT, que deverá realizar o bloqueio administrativo do veículo, mantendo-se integralmente os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal para pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública inicia-se da data do conhecimento inequívoco da lesão ao direito, e não da data do ato administrativo. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo de registro de transferência veicular é afastada quando o órgão público não apresenta documentos comprobatórios da regularidade do ato e a parte alega fraude, justificando-se a inversão do ônus probatório. 3. A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto decorrentes de transferência fraudulenta de veículo configuram dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo. 4. Em casos de declaração de inexistência de relação jurídica envolvendo propriedade de veículo, deve ser determinado o bloqueio administrativo pelo órgão de trânsito até a identificação do real proprietário".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 189, 927 e 944; CDC, art. 14; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30.04.2025; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.03.2014; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.03.2013; TJMT, N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 23.06.2023; TJMT, N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15.04.2024; TJMT, N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 12.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029821-51.2020.8.11.0001

Origem
: Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Recorrido
: PAMELLA KAROLINE DA SILVA FERREIRA LUCIO

RELATÓRIO

PAMELLA KAROLINE DA SILVA FERREIRA LUCIO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT. Noticiou que: a) em julho de 2017, ao tentar realizar compras a prazo, descobriu que seu nome estava protestado por uma dívida ativa de R$ 669,88; b) a dívida era referente ao IPVA de um veículo (Ford/Escort, placa KAC6000) que teria sido transferido para seu nome em 02/06/2004, negócio que desconhece totalmente; c) registrou boletim de ocorrência e protocolou requerimento administrativo junto ao DETRAN/MT para obter cópia do processo de transferência, mas foi informada que os arquivos de 2006 haviam sido descartados; d) o protesto indevido perdura há anos, causando-lhe prejuízos. Requereu: a) a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos vinculados ao veículo; b) a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 36.715,00.

O juízo singular concluiu que: a) ambos os reclamados possuem legitimidade para figurar no polo passivo; b) diante da dificuldade da autora em produzir prova negativa, inverteu o ônus probatório, cabendo ao DETRAN/MT demonstrar a regularidade da transferência; c) como o DETRAN/MT não apresentou os documentos do processo administrativo, a alegação de fraude da autora se tornou verossímil; d) a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto configuram dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da falha na prestação do serviço público. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
determinar
ao DETRAN-MT que proceda à exclusão do nome da autora dos registros de propriedade do veículo; b)
determinar
ao ESTADO DE MATO GROSSO a baixa de todos os débitos e o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa relacionadas; c)
condenar
os reclamados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a pretensão da autora está prescrita, conforme o prazo quinquenal; b) a sentença errou ao inverter o ônus da prova, pois os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, e a autora não apresentou prova robusta da fraude, sendo o boletim de ocorrência um documento unilateral; c) o descarte dos documentos antigos pelo DETRAN/MT seguiu a normativa legal e não pode gerar presunção de fraude; d) a transferência à época exigia reconhecimento de firma em cartório, ato que possui fé pública; e) não houve ato ilícito, pois a cobrança do tributo e o protesto foram realizados no exercício regular de um direito, com base nos registros existentes, não cabendo indenização por danos morais ou, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo; f) a determinação de simples exclusão do nome da autora do registro é inexequível, pois um veículo não pode ficar sem proprietário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 308652367), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

O
Ministério Público
, em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 322689359), manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição.

Conforme estabelece o artigo 189 do Código Civil, a prescrição acarreta a extinção da pretensão de pleitear judicialmente a reparação de direito violado, em decorrência da inatividade da parte lesada durante determinado período. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta.

Esse é o entendimento do STJ.

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade com o princípio da
actio
nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo" (
AgInt
no REsp n. 1.909.827/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022). 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

No caso concreto, a parte recorrente alega a ocorrência da prescrição, argumentando que a comunicação de venda foi registrada em 2006 e a ação somente foi ajuizada em 2020.

Contudo, o termo inicial do prazo prescricional não é a data do ato administrativo, mas a data em que a parte reclamante teve ciência inequívoca da lesão ao seu direito. Conforme se extrai da petição inicial (ID/PJe2 308651883), a autora tomou conhecimento do protesto em seu nome apenas em julho de 2017.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 05 de agosto de 2020, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

Presunção de legalidade do ato administrativo.

O ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Sua desconstituição exige prova robusta em sentido contrário, cujo ônus recai sobre a parte reclamante.

Nesse sentido:

“(...) 2. Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que atributos inerentes a categorias de atos, cabendo ao reclamante comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando presunções. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT// N.U 1000960-28.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023).”

Todavia, a
presunção de legitimidade do registro veicular é relativa, admitindo prova em contrário. No caso em análise, a parte autora alega fraude na comunicação de venda de um veículo, que teria sido registrada em seu nome em 2006, sem seu consentimento. A Administração Pública, por sua vez, informou a impossibilidade de apresentar os documentos comprobatórios da transferência, alegando o descarte dos arquivos referentes ao ano de 2006, conforme Ofício no 229/2019/GCPV/DETRAN/MT (ID/PJe2 308651891).

A impossibilidade de a autora produzir prova negativa de que nunca foi proprietária do veículo, somada à ausência de documentos por parte do DETRAN para refutar a alegação de fraude, justifica a inversão do ônus da prova para a Administração. A alegação de fraude, corroborada pela falta de documentos do órgão, afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo de registro da comunicação de venda.

Portanto, a inversão do ônus da prova foi correta, e a presunção de legitimidade do registro foi afastada diante da ausência de elementos comprobatórios por parte do DETRAN.

Assim sendo, não há como afirmar que o veículo Ford/Escort, placa KAC6000 efetivamente seja da parte reclamante
, situação em que torna
devida a
declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos vinculados ao veículo.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto do nome da autora por débito de IPVA, decorrente de uma fraude na transferência de propriedade do veículo, configura dano moral in
re

ipsa
. A situação ultrapassa o limite do aceitável e afeta a honra e o crédito da pessoa, causando-lhe angústia e transtornos. A autora teve seu nome protestado desde 07/08/2017 (ID/PJe2 308651887) e negativado (ID/PJe2 308651888) por uma dívida que desconhecia, o que lhe causou prejuízos na aquisição de crédito (ID/PJe2 308651883).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

“(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A manutenção de inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023)”

Portanto, o dano moral está configurado.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe
parcial provimento
para reformar a sentença objurgada
apenas para

determinar
que o requerido DETRAN-MT realize o bloqueio administrativo do veículo
objeto desta ação
, haja vista que o referido veículo não pode circular sem o fiel
proprietário
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026